Tribunal: TJPA
Processo: 0806823-92.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12130 - Homicídio Agravado pela Prática de Extermínio de Seres Humanos
Data de julgamento: 2020-08-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806823-92.2020.8.14.0000
PACIENTE: ADRIANO PAIXAO DA COSTA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA DE BELÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXECUÇÃO. PLEITO DE APLICAÇÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. DESRESPEITO À RECOMENDAÇÃO Nº 62/CNJ E AO ART. 318, II, DO CPP. UTILIZAÇÃO DO HC COMO SUCEDÂNEO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE A SER SANADA DE OFÍCIO, NA FORMA DO ART. 654, §2º, DO CPP. CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA À PESSOA. AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE O PACIENTE ESTEJA EXTREMAMENTE DEBILITADO POR MOTIVO DE DOENÇA GRAVE, DE QUE A UNIDADE PRISIONAL NA QUAL ESTÁ RECOLHIDO REGISTRA CONTAMINAÇÃO PELO NOVO CORONAVÍRUS E/OU NÃO ESTEJA OFERECENDO TRATAMENTO ADEQUADO. AO REVERSO, ESTÁ EM PLENO TRATAMENTO MÉDICO. ORDEM NÃO CONHECIDA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em não conhecer da ordem
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

A Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar
impetrado por advogados em favor de
ADRIANO PAIXÃO DA COSTA
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém nos autos do processo nº 0004224-53.2015.8.14.0401.

Os impetrantes afirmam que o paciente fora condenado, como incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2º, do CP, à pena de reclusão de 13 anos, cumprindo-a no CRPP II, no complexo penitenciário de Americano.

Informam que, devido à pandemia de covid-19, solicitaram à SEAP laudo médico sobre o estado de saúde do paciente, em que se atestou que está com tuberculose (grupo de risco), razão pela qual fora requerida concessão de prisão domiciliar, com base na Recomendação nº 62/CNJ. Porém, o pleito restou indeferido.

Argumentam ser plenamente
cabível a substituição da prisão-pena por prisão domiciliar temporária, ainda que com monitoramento eletrônico
,
com esteio no art. 5º, III, da Recomendação nº 62/CNJ.

Por tais razões, requerem
liminar
para que expedido o competente alvará de soltura. No
mérito
, pugnam pela confirmação da liminar em definitivo,
destacando que desejam realizar sustentação oral quando da sessão de julgamento definitivo de mérito.

Juntam a estes autos eletrônicos documentos de fls. 08-34.

Considerando
meu afastamento funcional das atividades judicantes, em face de gozo de férias regulamentares desde o dia 06/07/2020 (
PA-MEM-2019/40450-H),
determinou-se a redistribuição dos autos, na forma do art. 112, do Regimento Interno desta Corte
(fl. 35 ID nº 3297979), cabendo a relatoria ao desembargador Milton Augusto de Brito Nobre, que
indeferiu a liminar
(fls. 37-40 ID nº 3301217).

O
juízo
a quo
prestou as informações de estilo
(fls. 47-48 ID nº 3338452), colacionando documentos de fls. 49-58.

C HC menci

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e denegação da ordem
(fls. 61-65 ID nº 3364588).

É o relatório.

VOTO

A
presente ação mandamental não merece ser conhecida,
eis que se está manejada
como sucedâneo de recurso de agravo em execução
, o que é vedado pelo c. STF e STJ, de tal sorte a
prestigiar o sistema recursal ao tempo em que preserva a importância e a utilidade do
habeas corpus
, permitindo a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade, o que não se vislumbra
in casu
.

A tese veiculada, no presente remédio constitucional, insurge-se em face de decisão proferida pela autoridade impetrada na fase de execução. A esse respeito, destaco a impossibilidade de utilização de
habeas corpus
como sucedâneo ao recurso cabível contra decisões atribuídas ao juízo da execução penal.

Afinal, a dicção objetiva do art. 197, da LEP autoriza expressamente a interposição de agravo em execução, em face de qualquer decisão proferida nessa fase processual. De mais a mais, o estreito limite de cognoscibilidade não se revela a seara adequada à discussão de matéria afeta à execução das penas.

Nesse sentido, o
“Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. Esse entendimento objetivou preservar a utilidade e a eficácia do mandamus, que é o instrumento constitucional mais importante de proteção à liberdade individual do cidadão ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo a celeridade que o seu julgamento requer.”
(HC 519.383/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 25/09/2019).

Nesse diapasão, não vislumbro,
in casu
,
flagrante ilegalidade, a justificar a concessão da ordem de ofício
, nos termos do art. 654, §2º, do CPP. Basta verificar o teor da decisão atacada e das informações prestadas pela autoridade coatora e pela SEAP, de onde se observa zelo, precaução e cautela ao se apreciar o pedido de concessão da prisão domiciliar e a ausência de violação à Recomendação nº 62/CNJ (crime cometido com violência e grave ameaça - homicídio). Ademais, não restou demonstrado que o paciente se encontra extremamente debilitado por motivo de doença grave, na forma do art. 318, II, do CPP a justificar a concessão de prisão domiciliar de ofício. Está com tuberculose, devidamente assistido na casa penal, sem correr risco de morte, conforme afirmou a Procuradoria de Justiça, em sua manifestação, havendo
“laudo médico oficial informando que iniciou tratamento de 1ª fase com utilização diária de medicamento RHZE durante 06 meses.”.

Destaco trechos da decisão combatida:

“Vieram os autos conclusos com pedido de prisão domiciliar alegando que o apenado é portador de tuberculose pulmonar e, portanto, integra o grupo de risco para os efeitos do novo coronavírus, pautando o pedido na Recomendação nº 62/2020 do CNJ.

Diante desse pedido, este Juízo requereu a SEAP que apresentasse informações sobre o atual estado de saúde do apenado, bem como encaminhasse laudo médico oficial para fins de averiguação da necessidade de realização de tratamento domiciliar.

Em resposta a SEAP encaminhou o ofício nº 1835/2020-DAB/GAB/SEAP/PA informando que diante da pandemia da COVID-19 a SEAP/PA instituiu Protocolo de Atendimento com medidas para a prevenção, contenção e assistência da população carcerária que vier a atestar ou apresentar os sintomas da doença, estruturou espaços específicos para abrigar e manter em isolamento essa população e nos casos em que

houver necessidade de cuidados de maior complexidade serão encaminhados para atendimento pelo SUS.

Ainda mantém os apenados pertencentes ao grupo de risco em celas separadas dos demais, como forma de prevenção a doença.

Especificamente quanto ao quadro de saúde do apenado, foi anexado laudo médico oficial (seq. 87.2) foi relatado resultado de exame positivo para tuberculose pulmonar com quadro de fadiga, cefaléia, febre, suor noturno e perda de peso, tendo iniciado tratamento de 1ª fase com utilização diária de medicamento RHZE durante 06 meses.

(...)

Ainda assim, a prisão domiciliar não deixa de ser classificada como uma hipótese excepcional, mesmo em momentos como de pandemia pelo COVID-19, não podendo o instituto ser utilizado de modo indiscriminado.

Entendo que a atual conjuntura requer a adoção de medidas preventivas e urgentes que possam resguardar a saúde de todos. Porém, o momento exige prudência a fim de não desbalancear os interesses sistema de segurança pública, ocasionando uma outra constitucionais em desfavor do crise. É necessário ponderar em busca do equilíbrio entre a saúde dos custodiados e o sistema de segurança pública.

A Recomendação nº 62/2020 do CNJ é clara em determinar aos magistrados a observância de cada caso em específico, para aplicação de medidas preventivas à proliferação do vírus, assim como que seja observado o contexto local de disseminação da doença.

Significa isto dizer que, fazer parte do grupo de risco, por si só, não é fator para o recolhimento domiciliar. Outras medidas podem e devem ser adotadas para resguardar a saúde dos detentos.

É necessário atentar para peculiaridade de cada caso, principalmente nas hipóteses de crimes hediondos, equiparados e praticados com grave violência.

Não se pode desnaturar o instituto da prisão domiciliar mesmo em situações de crise, passando a vê-lo como verdadeira imunidade penal.

Reitero que a recomendação é no sentido de ponderar cada caso em específico, de modo que também é viável a adoção de outras medidas que possam resguardar a saúde da população carcerária do COVID-19.

Nesse contexto de medidas preventivas faço menção aos autos nº 2000020-53.2020.8.14.0401 com determinação, em caráter excepcional e temporário, para a imediata separação dos grupos de risco do restante da massa carcerária, fornecimento de alimentação, medicamento, atendimento médico por equipe especializada, etc.

As medidas preventivas determinadas por este Juízo estão sendo implementadas pela SEAP, conforme comunicação oficial incluída nos autos acima mencionados e o protocolo de atendimento da SEAP para novo corona vírus, inserido nos autos 200029.15.2014.0401, mov. 1.4.

Além das comunicações oficiais suso mencionadas, em função da pertinência, destaca-se as notícias inoficiosas de ação de desinfecção das casas penais do Complexo de Americano para prevenção à divulgada no noticiário local, bem como pandemia da Covid-19, outras ações de saúde prisional divulgadas no site oficial da SEAP cujo o inteiro teor translada-se:

(...)

Diante das situações decorrentes da pandemia de COVID-19, bem como dos termos do que fora sugerido pela RECOMENDAÇÃO Nº 62 DO CNJ, cumpre informar que esta Vara de Execuções Penais da RMB, encontra-se avaliando a possibilidade de concessão de prisão domiciliar, caso a caso, mediante aferimento de critérios de ordem objetiva, deixando desde já esclarecido o entendimento desta unidade Judicial no sentido de que, qualquer determinação de forma indiscriminada, sem análise individualizada das circunstâncias inerentes ao cumprimento da condenação criminal imposta de acordo com as especificidades do caso concreto, milita contra o princípio da individualização da pena, bem como representa afronta ao preceito da razoabilidade, em face do risco geral de contágio pelo vírus causador da moléstia covid-19, deixando ressaltado que diante da volatilidade do quadro apresentado pelo avanço da doença, tal posicionamento poderá ser revisado.

Vê-se, portanto, diante dos fundamentos expostos, que o pleito de concessão de prisão domiciliar não merece acolhimento. Senão vejamos:

1. No caso dos autos, vê-se que apesar de o apenado ser portador de tuberculose pulmonar, enquadrando-se ao grupo de risco do COVID-19, tal razão não revelam-se suficiente para a concessão da medida excepcional, uma vez que o apenado vem recebendo o tratamento medicamentoso adequado para a comorbidade apresentada, além da SEAP ter tomado todas as medidas preventivas intra cárcere estabelecidas nos autos nos autos nº 2000020-53.2020.8.14.0401, com separação dos grupos do risco do restante da massa carcerária, fornecimento de alimentação, medicamento, atendimento médico por equipe especializada, etc; destacando-se, também, ação de desinfecção das casas penais do Complexo de Americano, amplamente divulgada no noticiário local.

2. Além disso, cabe destacar que o apenado está sendo executado por delito de natureza hedionda (art. 121, § 2º do CP)

ISTO POSTO, por não estar caracterizada a hipótese excepcional de prisão domiciliar, INDEFIRO o pedido, nos termos do art. 117 da LEP.

Oficie-se à SEAP, para que tome ciência de que o apenado enquadra-se no grupo de risco do COVID-19, conforme documentação anexada à seq. de nº87.1 e 87.2. (...)”

(grifos meus)

Nessa perspectiva,
existe
informação no sentido de que a paciente integra o
grupo de risco
ao covid-19 (tuberculose pulmonar), contudo

não há

provas de que a unidade prisional na qual está recolhido registra contaminação pelo novo coronavírus
e/ou
não esteja oferecendo tratamento adequado.

Por outro lado, não houve
desrespeito à Recomendação nº 62/CNJ,
porque o crime fora cometido
com violência e grave ameaça
à pessoa (homicídio).

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto,
não

conheço da impetração.

É como voto.

Belém, 03 de agosto de 2020.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 03/08/2020